Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Não se evidencia vício no julgado embargado, sendo que os cálculos foram elaborados por perito nomeado pelo Juízo, o qual prestou todos os esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo empregada. Ainda, justificou que a suposta diferença de valor apontada pela Embargante decorreu de inadimplência parcial da cédula de crédito objeto da liquidação. Por outro lado, não existe nenhuma decisão quer seja no processo de origem ou mesmo na ação civil pública n. 94.0008514-1 determinando a adoção da tabela da Justiça Federal ao presente caso.
3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício ou equivoco a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Acrescenta-se que, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.